Tribunal: STF
Processo: ARE 1356466
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que negou provimento ao recurso da defesa e manteve sentença que condenou o recorrente à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 168, § 1º, III, por três vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LV, da CF. Afirma que “os fundamentos do decreto condenatório estão completamente divorciados das provas dos autos”. Aduz “fragilidade das fundamentações para justificar a majoração em dobro da pena base”.



    3. O recurso é inadmissível. 



    4. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    5. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 955.086-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Crime de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos arts. 5º, inciso LV e 93, inciso IX, do texto constitucional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente. Ofensa meramente reflexa à Constituição. Precedentes. 6. Dosimetria da Pena. Ausência de ilegalidade. 7. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator